Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. USUCAPIÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido diploma legal: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. Demonstrada a posse pela parte requerente e verificado que o esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, deve ser mantida a sentença que determina a reintegração dos autores na posse do imóvel, ante a comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência. Não há, nos autos, prova acerca do cumprimento do requisito temporal do exercício da posse mansa e pacífica do imóvel objeto da lide, de modo que é descabida a pretensão do réu de reconhecimento da usucapião rural, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.239, do Código Civil, e artigo 191, da Constituição Federal. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem minimamente o direito vindicado, com fundamento no artigo 1.219, do Código Civil, o indeferimento do pleito de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel é medida que se impõe.